Tribunal: STF
Processo: RE 1322596
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, assim ementado (fl. 12, Vol. 11):
    “APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 
    1 - O apelo sob análise merece parcial conhecimento frente a inovação recursal. É que os pedidos lançados nas razões recursais abordam matérias que sequer foram objeto de discussão na instância primaria. 
    2 - O princípio de ausência de dialeticidade deve ser analisado caso a caso, conforme orientação recente do STJ, assim, o recurso merece ser conhecido e analisado. 
    3 - A remuneração em regime de subsídio, prevista no art. 39, § 4º da Carta Magna, não é incompatível com a percepção de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional. Precedente RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. 
    4 - Em inexistindo a lei retromencionada, de rigor a improcedência dos pedidos elencados no pleito inicial. 
    5 - Apelação parcialmente conhecida e não provida.”
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ERLEI DOS SANTOS SANTANA sustenta violação ao art. 5º, § 1º, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 650.898-RG (Tema 484). Defende, em suma, a desnecessidade de regulamentação do direito vindicado por norma infraconstitucional, já que o disposto no art. 5º, § 1º, da CF/1988 “garante eficácia e aplicação imediata das normas definidoras de direitos fundamentais, como são os contidos no art. 39, §3º, da Carta Magna, e que integram a causa de pedir e pedidos” (fl. 3, Vol. 12). Aduz que, ao negar a percepção do 13º salário e do terço constitucional de férias, o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada a jurisprudência do STF.
    É o relatório. Decido. 
    Cinge-se a controvérsia em saber se o agente político municipal que percebe sua remuneração por meio de subsídio possui direito à gratificação natalina e as férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de legislação local regulamentadora. 
    Embora o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 650.898-RG (Tema 484), tenha firmado entendimento no sentido de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos, no voto condutor do referido paradigma o Eminente Relator Min. ROBERTO BARROSO, assinalou o seguinte: 
    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. 
    Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifo nosso) 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Centenário ao pagamento de R$ 3.121,57 (três mil cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) à parte autora, a título de 13º salário e 1/3 constitucional de férias, correspondente à legislatura de 2017/2020 (fls. 7-10, Vol. 11): 
    “Pois bem, a pretensão recursal, como explicitado no relatório anexo aos presentes autos, reside em examinar se aos detentores de mandatos eletivos são devidas verbas como o décimo terceiro salário e férias. 
    Importante destacar que agentes políticos são todos aqueles titulares dos cargos da estrutura organizacional do Estado, tais como o Presidente da República, Governadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores, Ministros, etc, devendo ser observado, portanto, em relação a eles, os critérios de remuneração estabelecidos pela carta Constitucional. 
    No que concerne especificamente à remuneração dos agentes políticos, estabelece o art. 39, § 4º, da Constituição da República de 1988, que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”
    Assim, tenho que o citado dispositivo legal exige a fixação dos subsídios dos agentes públicos, dentre eles os políticos, em parcela única, sem ultrapassar os limites dos subsídios mensais estabelecidos nos mencionados incisos, vedando, portanto, o acréscimo de vantagens pecuniárias previstas em legislações específicas. 
    Entretanto, referida norma não afasta o direito de tais agentes à percepção de verbas pecuniárias, tais como 13º salário, férias remuneradas, dentre outras, asseguradas, constitucionalmente, a todos os trabalhadores (artigo 7º, da CF/1988), estendendo-se, por conseguinte, aos agentes políticos, desde que haja expressa autorização legal, por força do disposto no artigo 37, inciso X, da CF/88, segundo o qual os subsídios dos agentes políticos só podem ser fixados ou alterados mediante lei específica, e, ainda, respeitado o princípio da anterioridade, os limites constitucionais e legais pertinentes à remuneração destes agentes, bem como às despesas do Legislativo Municipal. 
    A questão foi abordada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 650898/RS, sob a sistemática de repercussão geral, no qual destaco o seguinte excerto do voto do Relator para o Acórdão, Ministro Luís Roberto Barroso:
    (…)
    Nesse contexto, firmou-se a tese de que “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Disso não se conclui, porém, que todo agente político detém automaticamente direito ao 13º salário e às férias, haja vista que apenas restou consignado no aludido acórdão a inexistência de impedimento constitucional para que qualquer ente da federação possa instituí-lo no âmbito de sua competência. 
    (…)
    Por fim, conclui-se que para a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, bem como do subsídio previsto no §4º do art. 39 da CF/88, é exigida a edição de lei específica, não se tratando de norma constitucional autoaplicável. 
    No caso em apreço, o apelante não trouxe aos autos a legislação municipal que lhe autoriza o recebimento das verbas pleiteadas, não podendo ter o seu direito reconhecido.“
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte julgado: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)
    No voto proferido no referido precedente, o ilustre Relator Min. ROBERTO BARROSO, assim se manifestou: 
    “2. Conforme destacado na decisão agravada, esta Corte afirmou a possibilidade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, desde que presente previsão legal. A leitura da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 650.898, paradigma do tema 484 da repercussão geral, evidencia tal raciocínio: “2) O art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. 
    3. Assim, naquela oportunidade, esta Corte não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, senão que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.
    4. A parte agravante não demonstrou haver regramento, no município em que exerce o cargo político, acerca do cabimento do direito ao décimo terceiro e terço constitucional. Pelo contrário, reitera a alegação de incidência direta dos arts. 7º, VIII e XVII, da Constituição.” (grifo nosso)
    No mesmo sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/8/2019 – grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente